Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VARIFICADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso. 1.1. Precedente: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19);
2. Os elementos apontam para a necessidade da continuação do feito, pois há fortes indícios que denotam a participação da paciente, como sua prisão em flagrante, uso de documento falso e falsidade ideológica, contribuindo ativamente para a organização criminosa.
3. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer o princípio do indubio pro societate, pois não se verifica nos autos elementos contrários que possam relativizar a justa causa já encontrada.
4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos com suas circunstâncias, atribuindo à paciente a prática de falsidade ideológica e uso de documento falso, com individualização suficiente das condutas.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.